Tribunal: CARF
Processo: 10925.001739/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.001739/2009-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.226 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TROIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há divergência jurisprudencial quando se pretende discutir o dolo no envio
de declarações de compensação que supostamente se sabia indevido e os
precedentes apontados como paradigma não abordam tal questão.
Também prejudica o conhecimento do recurso especial o fato de o acórdão
recorrido não tratar da questão que o recurso especial pretende abordar, acerca
da reiteração como elemento definidor da multa em sua modalidade
qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001739/2009-15
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.226 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.001739/2009-15

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional em face do acórdão 1401-
00.629, de 4 de agosto de 2011, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1401-00.629
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/10/2008
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA
NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA QUALIFICADA DE 150%.
A aplicação da multa qualificada pressupõe a comprovação inequívoca do
evidente intuito de fraude. O motivo para indeferir a compensação não se
confunde com o motivo para aplicação da penalidade. O fato de o contribuinte
ter apresentado declaração inexata, não é, por si só, motivo para a qualificação
da penalidade.
Acordam os membros do colegiado, nos termos do relatório e voto que integram o
presen te processo: a) por unanimidade de votos, não conheceram parcialmente do
recurso quanto à ocorrência de simulação, pela concomitância com a esfera judicial;
b) Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negaram provimento quanto à
alegação de bis in idem, tendo acompanhado pelas conclusões a conselheira Karem
Jureidini Dias; e, por maioria de votos, deram provimento parcial para reduzir a
multa de ofício de 75%, vencidos o relator e o conselheiro Antônio Bezerra Neto.
Designada a conselheira Karem Jureidini Dias para redigir o voto vencedor do
provimento parcial.

A Fazenda Nacional se insurge contra a redução da multa ao percentual de 75%,
alegando divergência com relação aos seguintes paradigmas:
Acórdão paradigma 101-96.446
NULIDADE- SIGILO BANCÁRIO - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
COMPLEMENTAR 105/2001 - INOCORRÊNCIA- Não cabe alegação de
quebra de sigilo bancário no caso de entrega espontânea à fiscalização de
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.226 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.001739/2009-15

extratos das respectivas contas obtidos pelo sujeito passivo diretamente dos
bancos de que é cliente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - Caracterizam
omissão de rendimentos os valores creditados em conta corrente de depósitos
ou investimentos, mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PROVAS- As provas somente alcançadas após a impugnação devem ser
consideradas em grau de recurso, e sua confirmação pela fiscalização produz o
efeito de reduzir a matéria tributável.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO - A efetividade da realização de mútuo há que
ser comprovada mediante prova da transferência dos recursos financeiros
mutuados.
LANÇAMENTOS CONEXOS. EFEITOS DA DECISÃO RELATIVA AO
LANÇAMENTO PRINCIPAL Em razão da vinculação entre o lançamento
principal e os que lhe são conexos, as conclusões relativas ao lançamento do
IRPJ devem prevalecer na apreciação da CSLL, do PIS e da COFINS, exceto
quanto às argüições ou elementos de prova específicos.
PIS E COFINS- BASE DE CÁLCULO- FATURAMENTO - Para poder
pleitear a exclusão, da base de cálculo, das receitas omitidas, cumpre ao
contribuinte provar que não são oriundas da atividade fim da empresa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. É aplicável a multa de ofício
qualificada de 150 %, naqueles casos em que restar constatado o evidente
intuito de fraude. A conduta ilícita reiterada ao longo do tempo, descaracteriza
o caráter fortuito do procedimento, evidenciando o intuito doloso tendente à
fraude.
JUROS DE MORA- SELIC- A partir de 1° de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
(Súmula 1° CC n° 4)
Acórdão paradigma 105-17.034
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
Ementa: LC 105 e Lei 10.174/2001 - Aplica-se a regra prevista no art. 144 do
CTN no que se refere às normas que trazem novos poderes investigatórios à
fiscalização.
PIS - A parti (sic) da Lei 9715 o fato gerador e a base de cálculo do PIS
voltaram a ser o faturamento do próprio mês e não o do sexto mês anterior.
MULTA QUALIFICADA - Provada a ocorrência da situação prevista no art.
71, I da Lei 4502/64, aplica-se a multa qualificada prevista no art. 44 da Lei
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.226 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.001739/2009-15

9.430. A prática reiterada da infração demonstra de forma inequívoca o dolo do
agente.
Em 26 de abril de 2016 o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção deu seguimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional, observando:
(...)
Na decisão combatida, foi decidido que o descumprimento das orientações da Receita
Federal no preenchimento dos PER/DCOMP’S são fundamentos para o indeferimento
da compensação e para a aplicação da multa de ofício, porém, não são suficientes para
configurar simulação. Ficou também registrado, às fls. 16 do acórdão, que simulação
não se confunde com fraude, que seria o pressuposto para a qualificação da penalidade.
A Recorrente argumenta, no recurso, que: “a prática contumaz do contribuinte de
efetuar compensações reconhecidamente indevidas, com o intuito de não pagar tributos
constitui dolo suficiente a ensejar a aplicação da penalidade qualificada”.
Os acórdãos trazidos à divergência foram assim ementados:
(...)
Como se constata, os paradigmas reproduzem o entendimento da Procuradoria ao
decidir que a prática reiterada de infração caracteriza a conduta dolosa, afastando a
hipótese de conduta culposa e justificando a penalidade agravada.
Assim, considero comprovada a divergência.
(...)
O sujeito passivo também apresentou recurso especial, no entanto seu recurso teve
o seguimento negado pelo Presidente de Câmara, decisão confirmada após agravo pelo
Presidente da CSRF.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o mérito
do recurso especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e não houve questionamento pela parte recorrida
no tocante ao seu seguimento. Não obstante, compreendo que algumas observações são
importantes nesse ponto.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.226 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.001739/2009-15

A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é instância especial de
julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência do CARF. Desse
modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento do disposto no
artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF
343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a divergência
jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
No caso, a Fazenda Nacional sustenta em seu recurso especial que a reiteração no
envio sabidamente indevido de declarações de compensação (DCOMP) implica o
reconhecimento do dolo do sujeito passivo, essencial à qualificação da multa de ofício.
Apresenta, assim, paradigmas que indicariam que a prática reiterada de infração evidenciaria o
intuito doloso.
Observo, primeiramente, que os paradigmas apontados não tratam do envio de
DCOMPs “sabidamente” indevidas.
Primeiro porque sequer tratam de envio de DCOMPs. Ademais, o qualificativo
“sabidamente” para o envio indevido é um ponto relevante que dependeria de demonstração de
divergência quanto a que circunstâncias seriam capazes de revelar que o sujeito passivo tinha
consciência de que não poderia apresentar as compensações em questão, e mesmo assim o fez
indevidamente. Tal discussão é estranha aos paradigmas apontados.
Ademais, a circunstância da reiteração teve abordagem inaugural no recurso
especial fazendário.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.226 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.001739/2009-15

De fato, examinando-se o voto vencedor do acórdão recorrido, percebe-se que em
nenhum momento a reiteração da conduta é mencionada. Tal circunstância poderia significar,
apenas, que o acórdão recorrido não considerou a reiteração como fator relevante, mas isso se o
Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fato tivesse fundamentado a exasperação da multa na
reiteração da conduta. O que não é o caso, já que o TVF fundamentou a qualificação da multa
no fato de o sujeito passivo efetuar compensações através de documentos eletrônicos, sendo
estes créditos pertencentes a outra pessoa jurídica (fls. 256 e 435), sem fazer qualquer alusão à
reiteração na parte em que motiva a qualificação da multa.
Nesse passo, pontuo que, muito embora o RICARF/2015, quando se refere ao
requisito do prequestionamento, mencione apenas o recurso especial do contribuinte, fato é que a
competência desta CSRF reside em solucionar divergências na interpretação da legislação
tributária, e não se pode considerar que há divergência quando o acórdão recorrido
absolutamente não trata da matéria que o recurso especial pretende abordar, e também não se
possa extrair de tal omissão qualquer conteúdo decisório implícito.
Assim, também por este motivo compreendo que o recurso não pode ser
conhecido.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital